Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-59.2017.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-59.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL JOSE DE LIRA - CPF: 531.303.401-49 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). INCAPACIDADE DECORRENTE DE DOENÇA SEM COMPROMETIMENTO DAS RELAÇÕES AUTONÔMICAS. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Icatu Seguros S/A contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 50.000,00, relativo a apólice de seguro de vida em grupo, em razão da alegada incapacidade do segurado Manoel José de Lira.

II. Questão em discussão

Analisar o direito à indenização securitária, considerando (i) a cobertura contratual para Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD); e (ii) a natureza da incapacidade alegada, que, apesar de decorrente de doença, não compromete a plena autonomia do segurado em suas relações diárias.

III. Razões de decidir

A cobertura contratual para IPA limita-se a incapacidades decorrentes de acidentes pessoais, não incluindo incapacidades de origem não acidental.

Para a cobertura por IFPD, é necessária a comprovação de incapacidade total e irreversível que comprometa a plena autonomia do segurado, tornando-o dependente de terceiros, o que não ficou demonstrado no caso, conforme laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada, afastando a condenação ao pagamento da indenização securitária.

Tese de julgamento: "A cobertura de seguro por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD) exige, respectivamente, que a incapacidade decorra de acidente pessoal ou implique perda total e irreversível da autonomia funcional do segurado, condições não verificadas no presente caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Icatu Seguros S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Pagamento de Apólice de Seguro
, proposta por Manoel José de Lira, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte Requerida ao pagamento do capital segurado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a Apelante alega que, em contratos de seguro coletivo, o dever de informar os segurados sobre as condições contratuais cabe exclusivamente à estipulante, não à seguradora, conforme decidido no Tema 1.112 do Superior Tribunal de Justiça.

Salienta que o contrato de seguro coletivo em discussão foi firmado pelo próprio Apelado, na qualidade de Proponente/Subestipulante da avença, sendo, portanto, descabida qualquer alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais, especialmente porque foi o próprio recorrido quem efetuou a contratação do seguro.

Enfatiza que não pode ser prejudicada pela alegada omissão de informações sobre o seguro coletivo, uma vez que nunca foi sua obrigação informar o Recorrido, cabendo tal responsabilidade exclusivamente à Estipulante ou Subestipulante (ora Apelado). Assim, a sentença impugnada se revela frágil e deve ser reformada para se ajustar à realidade contratual existente.

Afiança que, diferentemente do consignado na decisão recorrida, sua irresignação não decorre de alegação de doença preexistente do segurado no momento da contratação, mas sim da ausência de dever de indenizar, uma vez que o início da enfermidade ou incapacidade que fundamenta o pedido indenizatório se deu em 26/04/2013, data anterior ao início da vigência do seguro (13/01/2015).

Assevera que a Súmula 609 do STJ foi aplicada de forma indevida, uma vez que a ausência de exames prévios à contratação não implica a exigibilidade de cobertura para eventos anteriores ao início da vigência do contrato, situação incontroversa nos autos conforme conclusão do laudo pericial, que atestou o início da incapacidade do Recorrido em 26/04/2013. A ausência de exames prévios apenas condiciona a cobertura a sinistros ocorridos durante a vigência do contrato e decorrentes de acidentes à época da contratação.

Sustenta que, no caso, é incabível o pagamento da indenização securitária referente à cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), uma vez que, conforme as condições contratuais, tal cobertura é devida apenas em casos de incapacidade definitiva, parcial ou total, causada por acidente pessoal coberto. Contudo, conforme registrado pelo perito judicial, a enfermidade do Recorrido decorre de doença, e não de acidente, razão pela qual não se configura o evento coberto. A doença é considerada risco excluído da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente.

Argumenta que, para fins de recebimento da cobertura de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, é imprescindível a comprovação da perda da existência independente do segurado. Isso requer a caracterização de um quadro clínico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, de modo que ele esteja impossibilitado de realizar qualquer atividade laboral ou cotidiana, conforme previsto na Cláusula n. 6.4 do contrato.

Destaca que, no caso em análise, diferentemente do exposto na sentença, não se justifica o recebimento da indenização securitária pela cobertura de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD) pela parte recorrida, pois não foi comprovada a existência de um quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício de suas relações autonômicas.

Por fim, defende que, em caso de manutenção da sentença, o valor da indenização deve seguir o capital segurado individual de R$ 40.000,00 (para sócios) ou R$ 1.000,00 (para funcionários), e não o capital global de R$50.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 236832697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Icatu Seguros S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Pagamento de Apólice de Seguro
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte Requerida ao pagamento do capital segurado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Denota-se da inicial que Manoel José de Lira manejou a sobredita ação, relatando, de forma sucinta, que firmou um
Contrato de Seguro de Vida em Grupo
com a Requerida, cuja vigência do certificado individual teve início em 13/01/2015, e que, em razão de sua atividade como marceneiro, sofreu lesões que acarretaram sua incapacidade permanente para o trabalho.

Afirmou que foi aposentado por invalidez devido às lesões que o acometem, conforme decisão judicial proferida nos autos nº 234019.2014.811.0009, nos quais foram juntados todos os documentos médicos que comprovam sua incapacidade.

Disse que acionou a seguradora requerida para obter o pagamento da apólice; no entanto, seu pedido foi indeferido.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] 5. Ao final, julgar procedente a presente demanda, para o fim de CONDENAR o(a) requerido(a) a pagar, ao requerente, o valor constante do contrato de seguro

firmado entre as partes, correspondente ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6. Condenar, também, o(a) requerido(a) a uma indenização por danos morais (art. 5º. CF/88 c/c arts. 6º, inciso VI, e 14 do

juízo, sugerindo-se, com base na capacidade financeira das partes e no grau e extensão do dano, o valor correspondente à 30 (trinta) salários mínimos, como parâmetro mínimo; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento do capital segurado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC desde a contratação (Súmula 632/STJ) e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.

CONDENO as partes em custas, à proporção de 50% cada e em honorários sucumbências, 10% do valor econômico obtido, com as ressalvas do art. 98, §3º do CPC a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita. [...].

Contra a sentença, Icatu Seguros S/A interpôs o presente Apelo.

O Autor, ora Recorrido, sustenta que, em razão da doença que o acometeu e resultou na concessão de aposentadoria por invalidez permanente, faz jus à indenização securitária por preencher os requisitos contratuais.

Em relação à cobertura, o contrato firmado entre as partes estabelece o seguinte:

[...]

Dessa forma, à luz das cláusulas contratuais mencionadas, verifica-se que, para que haja cobertura, é imprescindível a ocorrência de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ou, em caso de doença, a comprovação de um quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o
pleno exercício das relações autonômicas
do segurado.

Em relação ao pleito indenizatório, o laudo médico pericial fez constar o seguinte:

“[...] 2. Exame físico Periciando compareceu a perícia em bom estado geral, lúcido, consciente, orientado em tempo e espaço, memória preservada, sem alterações de forma e conteúdo de fala. Normocorado, hidratado, afebril, dispneico. Marcha: atípica. Ombros: Alinhados. Momentos de flexão, abdução, adução e extensão mantidos. Joelhos: Ausência de edemas, rubor, calor, massas palpáveis. Ausência de deformidade articular. Flexão e extensão de perna mantidos. Coluna: Ausência de deformidade. Flexão, extensão, inclinação lateral mantidas, amplitude de movimento preservado. Lasegue: negativa bilateralmente. Musculatura paravertebral: nomotensa. Varizes em membros inferiores. Ausculta cardíaca: Ritmo regular, 2T, sopro mitral audível; Abdome: normotenso, rha+, presença de herniação abdominal.

[...]

Atribuo como início da incapacidade 26/04/2013
, considerando ecocardiograma com descrição da patologia já apresentada.

4. Conclusão

Diante dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, é possível concluir por incapacidade laborativa total e permanente.

Início da incapacidade: 26/04/2013

5. Respostas aos quesitos do Juízo

[...]

6. Respostas aos quesitos do réu

1) Especifique o Perito quais são as lesões ou patologias ativas diagnosticadas no periciado.

Resposta: Portador de miocardiopatia dilatada idiopática, com bloqueio incompleto de condução pelo ramo esquerdo, herniação umbilical, diabetes, hipertensão.

2) Essas moléstias são decorrentes exclusivamente de acidente (este entendido, para fins securitários, como evento único, súbito, externo e involuntário e violento) ou de doenças causadas por distúrbio das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo, associadas a sinais e sintomas específicos?

Resposta: Não.

3) Existe nos autos prova documental desse acidente ou doença (documento policial, documento médico, boletim de ocorrência, prontuário hospitalar, ficha de atendimento em pronto socorro, exames e etc)?

Resposta: As patologias apresentadas e descritas não tem relação com acidentes.

4) Considerando as respostas dos itens “2)” e “3)”, quais os documentos dos autos demonstram as circunstâncias e a data do acidente ou da doença? Por favor, especificar quais as circunstâncias e a data do acidente ou diagnóstico da doença.

Resposta: As patologias apresentadas e descritas não tem relação com acidentes. Diagnóstico da doença conforme documentação acostada, no ano de 2013.

[...]

11) É possível alegar que as doenças que acometem o periciado acarretam o total e definitivo impedimento da sua capacidade de transferência corporal?

Resposta: Periciado incapaz para atividades laborativas.

12) O periciado possui invalidez funcional, isto é, a incapacidade restringe suas atividades de rotina diária (vestir-se, alimenta-se e manter a higiene pessoal), bem como o torna dependente de terceiros?

Resposta: Não o torna dependente de terceiros. Realiza suas atividades de rotina diária. [...]”. (id. 236832677).

O laudo pericial produzido nos autos deixa claro que, no caso em análise, não se configura a Invalidez Permanente por Acidente (IPA), uma vez que a patologia apresentada pelo Recorrido tem origem em doença, e não em acidente. Além disso, conforme apontado pelo perito judicial, a doença do Recorrido não resultou na incapacidade plena para o exercício de suas relações autonômicas, não havendo, portanto, perda da existência independente.

Dessa forma, não foram preenchidos os requisitos necessários para a cobertura de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), que exige a comprovação de um quadro clínico que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

Assim, sendo indispensável a comprovação da perda de autonomia e dependência de terceiros, e considerando-se que a doença do Recorrido não alcança essa condição, não se justifica o pagamento da indenização securitária.

Nesse mesmo sentido, manifesta-se o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MATERIAIS – SEGURO EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – NÃO COMPROVAÇÃO – PATOLOGIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) se a causa da lesão sofrida pelo autor tem origem degenerativa, ou seja, não decorre de acidente.

A garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas
(art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005), o que não é o caso dos autos.

Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema 1112/STJ).

(N.U 1014885-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024). [negritei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO ANATOMICO E/OU FUNCIONAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) e/ou indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) quando inexiste comprovação da invalidez permanente.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. (N.U 1013677-29.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Em conclusão, para fins de recebimento da cobertura por invalidez decorrente de doença, seria indispensável a comprovação de que a debilidade sofrida possui natureza funcional, permanente e total, cabendo ao segurado demonstrar a existência de um quadro clínico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício de suas relações autonômicas, o que não ocorreu, no caso.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Icatu Seguros S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024